Tribunal: TJPA
Processo: 0808512-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808512-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICENTE MALINSKI, MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI

AGRAVADO: F A AGROPASTORIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Paulo Vicente Malinski e Magali Marlene Scur Malinski contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de rescisão de contrato de permuta de imóveis c/c manutenção de posse e indenização por perdas e danos. Os agravantes pleiteiam a reintegração de posse da Fazenda Nova Vitória, em Altamira/PA, sob o argumento de inadimplemento contratual da agravada F A Agropastoril Ltda., que não entregou os direitos possessórios da Fazenda Boa Esperança, no Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a concessão de liminar de reintegração de posse, com base nos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sem esgotar o mérito da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores assenta que, para a concessão de liminar em ações possessórias, é necessário que os elementos probatórios indiquem claramente o risco iminente de esbulho ou alienação do bem, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como no AgInt no AREsp 1315353/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018.
4. No caso em tela, não restou comprovado o
periculum in mora
, e a decisão liminar pretendida esgotaria o mérito da demanda, sendo necessária a dilação probatória, conforme entendimento da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (AI nº 0806852-45.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 11.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de liminar em ações possessórias exige demonstração clara de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sendo incabível quando necessária dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0806852-45.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808512-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: PAULO VICENTE MALINSKI e MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI

AGRAVADO: F A AGROPASTORIL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Vicente Malinski e Magali Marlene Scur Malinski contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Permuta de Imóveis c/c Manutenção de Posse e Indenização por Perdas e Danos, processo nº 0802974-87.2022.8.14.0115, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, PA.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão do juízo
a quo
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da Fazenda Nova Vitória, localizada no município de Altamira/PA, objeto da permuta realizada com representante da agravada, F A Agropastoril Ltda., sem que esta cumprisse sua parte no contrato, ou seja, a entrega dos direitos possessórios da Fazenda Boa Esperança, localizada no Estado do Mato Grosso.

Com efeito, os autores, ora agravantes, PAULO VICENTE MALINSKI e MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI, ajuizaram uma ação de
Rescisão de Contrato de Permuta de Imóveis
com a FA AGROPASTORIL EIRELI, alegando inadimplemento contratual por parte da requerida. Segundo a petição inicial, os autores permutaram a
Fazenda Nova Vitória
pela
Fazenda Boa Esperança
. Contudo, afirma que a ré/agravada não teria cumprido com suas obrigações, uma vez que não entregou a posse do imóvel nem outorgou a escritura pública, revelando que sequer havia adquirido o imóvel prometido. Os autores pleiteiam a concessão de liminar para manutenção de posse do imóvel denominado “Fazenda Nova Vitória”, até o julgamento final da demanda.

Por outro lado, a ré contesta alegando que ainda está em processo de regularização contratual e nega o esbulho ou qualquer tentativa de alienação ilícita. Aduz que firmou um contrato com o Sr. Valtene para aquisição dos direitos sobre a Fazenda Boa Esperança. Este contrato seria um
Contrato com Pessoa a Declarar
, modalidade prevista no art. 467 do Código Civil, permitindo à FA Agropastoril nomear os autores como adquirentes. A empresa defende que o negócio foi legítimo e as partes envolvidas estavam cientes da transação. Por conseguinte, afirma que o contrato de permuta foi firmado conforme os requisitos legais e que não houve inadimplência de sua parte, que realizou todos os procedimentos necessários para a outorga da escritura e a regularização do imóvel, com autorização do Sr. Valtene, tendo os autores, inclusive, entrado na posse da Fazenda Boa Esperança.

Narram, assim, que a agravada nunca possuiu a titularidade da Fazenda Boa Esperança, o que configura um golpe contra eles. Nesse contexto, argumentam que a manutenção da posse pela agravada até o julgamento final da ação principal coloca em risco o direito dos agravantes, pois a Fazenda Nova Vitória pode ser revendida a terceiros de boa-fé, o que acarretaria prejuízos irreparáveis.

A decisão monocrática, com base na necessidade de dilação probatória e no fato de que a liminar pretendida esgotaria o mérito da ação principal, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que a decisão recorrida se equivocou ao afirmar que buscavam a rescisão antecipada do contrato de permuta. Argumentam que, na verdade, pretendem a reintegração de posse da Fazenda Nova Vitória, com base nos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, até que se julgue a demanda principal. Alegam que a decisão deixou de observar o perigo da demora, visto que a agravada, que agiu de má-fé, pode alienar o imóvel a terceiros, do qual retiram seu próprio sustento.

Em contrarrazões, a recorrida, F A Agropastoril Ltda., defende a manutenção da decisão monocrática. Alega que o agravo interno interposto é inadequado, argumentando que os agravantes deveriam ter manejado embargos de declaração, e não agravo interno, para corrigir a suposta premissa fática equivocada. Reforça que o princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, devido ao erro grosseiro na interposição do recurso.

No mérito, a agravada argumenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, uma vez que os agravantes não comprovaram a verossimilhança das alegações nem o perigo de dano irreparável. Defende, ainda, que o pedido de reintegração de posse só poderia ser apreciado após o julgamento da ação principal, que trata da rescisão contratual. Além disso, sustenta que o contrato de permuta foi cumprido de forma regular pela recorrida e que o alegado "reconhecimento de inadimplência" foi, na verdade, uma tentativa de conciliação, não configurando descumprimento contratual.

Ao final, a recorrida requer a rejeição do agravo interno e a manutenção da decisão que negou a reintegração de posse aos agravantes.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o §3º veda a concessão da tutela quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em casos como este, envolvendo pedidos possessórios e alegações de esbulho iminente, a concessão da liminar requer demonstração clara e inequívoca do risco iminente, bem como da titularidade e posse legítima do imóvel.

Nesse contexto, a alegação de que o esbulho ou alienação iminente seria justificativa para a liminar carece de prova substancial. Os autores, ora agravantes, baseiam-se em temores futuros, sem apresentar evidências concretas de que a ré esteja realizando atos de alienação do imóvel ou mesmo de esbulho. Além disso, a ré, ora agravada, contesta essas alegações, afirmando que as negociações estão em curso e que o contrato ainda está em fase de regularização.

A dúvida quanto à propriedade e posse definitiva do imóvel “Fazenda Boa Esperança” impõe a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, impedindo que se possa, desde já, concluir pela probabilidade do direito dos autores no tocante à posse liminar, conforme consignado na decisão agravada. Desse modo, entendo que a questão submetida no agravo, depende de dilação probatória, incabível na sede instrumental. Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.” (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

Assim, repiso que os agravantes argumentam que existe risco iminente de esbulho e alienação do imóvel, caso a tutela não seja concedida. No entanto, não há provas robustas de que a agravada esteja agindo com intenção de alienar o bem a terceiros ou praticar atos de esbulho. O simples temor de que a recorrida possa vir a alienar o imóvel não se mostra suficiente para configurar o
periculum in mora
. Além disso, o indeferimento da liminar não acarretaria prejuízos irreversíveis aos recorrentes, já que, ao final do processo, é possível reverter qualquer alienação eventualmente realizada, seja por meio de indenização ou outra medida judicial.

Como já salientado, o §3º do artigo 300 do CPC proíbe a concessão da tutela de urgência quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conceder a posse liminar do imóvel à agravante poderia gerar efeitos irreversíveis, pois, caso a ré venha a obter êxito na defesa ao final da demanda, a reversão da posse poderia gerar danos desproporcionais, especialmente se a parte ré já tiver iniciado qualquer tipo de regularização ou uso da propriedade.

Diante da análise, ratifico que não estão presentes os elementos necessários para deferir a liminar pleiteada.

Ademais, salientei que o agravo de instrumento, é um recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juiz de 1º grau, não sendo lícito, ao Juízo
ad quem,
antecipar o julgamento do mérito da demanda. Na mesma direção, destaco um dos precedentes citados na decisão agravada:

“1. Outrossim, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a previsão contida no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 ao estabelecer o não cabimento de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda, está se referindo a demandas cujo as liminares satisfativas sejam irreversíveis. 2. Ademais, tem se admitido liminares satisfativas nas hipóteses em que busca resguardar direitos fundamentais contidos na Carta da República, como o direito à saúde, bem como liminares em questões previdenciárias de cunho salarial, quando visem a manutenção da dignidade humana. (...)ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 17 de dezembro de 2018. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora”. (TJ-PA - AI: 08039976420188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2024